Tribunal: TJES
Processo: 0000020-38.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-38.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: SABRINA CODECO MOREIRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de depósitos de FGTS referentes ao período de 13/11/2014 a 13/05/2016. A autora, contratada como professora temporária desde 2007 mediante sucessivas renovações, pleiteou reconhecimento da nulidade dos contratos por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988 e o pagamento de FGTS e verbas rescisórias. A sentença reconheceu o direito apenas ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas para exercício da função de professor configuram nulidade por violação ao concurso público; (ii) estabelecer se, apesar da nulidade, subsiste o direito ao recebimento de depósitos do FGTS; (iii) determinar o alcance da prescrição quinquenal e os índices aplicáveis de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração só é válida se atender cumulativamente aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 — lei específica, prazo determinado, excepcionalidade e interesse público temporário.

4. A função de professor possui natureza permanente e essencial, inexistindo prova de necessidade transitória ou de excepcional interesse público para justificar os contratos celebrados.

5. A sucessiva renovação de vínculos temporários descaracteriza a transitoriedade, tornando nulos os contratos firmados.

6. Conforme entendimento do STF (Tema 191 da repercussão geral e RE 765.320/DF), a nulidade não afasta o direito do contratado ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

7. A jurisprudência do TJES, consolidada na Súmula 22, reafirma que, embora nulo o contrato sem concurso, subsiste o direito ao FGTS.

8. O prazo prescricional para cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), incidindo retroativamente a partir do ajuizamento da ação (08/01/2020), o que acarreta prescrição das parcelas anteriores a 08/01/2015.

9. Os consectários legais devem observar: (i) correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela; (ii) juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, desde a citação, até novembro de 2021; (iii) aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária sucessiva para funções permanentes, como a de professor, sem comprovação de excepcionalidade, é nula por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988; 2. A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e da jurisprudência do STF; 3. O prazo prescricional para cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação; 4. Juros e correção monetária em condenações envolvendo FGTS devem observar o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança até a EC nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, Tema 191 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 013090014591, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.10.2020; TJES, Remessa Necessária nº 012140215687, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 23.01.2018; Súmula 22 do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000020-38.2020.8.08.0051

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

APELADA:
SABRINA CODECO MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
contra a sentença de fls. 173/175 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
SABRINA CODECO MOREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o requerido ao pagamento,
“do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de 13/11/2014 a 13/05/2016, de acordo com o comprovado nos autos, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960/2009, ao Art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E”
.

Nas razões recursais (fls. 179/194), o ente municipal sustenta, em síntese, que
(i)
não há comprovação da nulidade do contrato;
(ii)
a contratação de professor substituto decorre de necessidade temporária de excepcional interesse público; e
(iii)
os ajustes contratuais eram encerrados ao término de cada exercício letivo, sendo celebrado novo contrato após a realização de processo seletivo, o que afasta a configuração de prorrogação sucessiva.

Sem contrarrazões.

Em breve síntese, na origem,
SABRINA CODECO MOREIRA
,
ora apelada, ajuizou a presente “ação de cobrança” em face do
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, ora recorrente, alegando, em resumo, que foi contratada pelo ente municipal para exercer a função de professora em caráter temporário, a partir de 28 de maio de 2007, e que seu contrato foi renovado sucessivas vezes ao longo dos anos, de forma precária, descaracterizando a natureza excepcional e transitória do vínculo.

Diante da nulidade dessas contratações, por violação à regra do concurso público, pleiteou o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado, acrescido da multa de 40% (quarenta por cento), além de verbas rescisórias como 13º salário e férias proporcionais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbra-se que a autora foi admitida nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 2007, sendo tal vínculo mantido em razão de sucessivas prorrogações (de 28/05/2007 até 15/07/2008 e de 11/04/2014 até 13/05/2016).

Nesse cenário, em que pese a tese recursal de que a autora não faz
jus
ao pagamento do FGTS, como se sabe, em regra, o cargo para o qual foi contratada – professora – não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da Administração Pública.

Não se olvida que, em algumas hipóteses excepcionais, a Administração possa necessitar de firmar contratos temporários. Contudo, no caso, não há nenhuma prova que demonstre que a contratação da autora se deu para substituição de servidor que, excepcionalmente e temporariamente, estava afastado de suas funções.

Destarte, torna-se evidente que houve desvirtuamento pela Administração Pública do referido instituto criado pelo legislador constituinte originário, vez que a prestação do serviço como professor, em regra, não se revela como de necessidade excepcional e temporária.

Ao revés, como dito, trata-se de atividade essencial a ser ofertada de forma regular e contínua em favor da população e, principalmente, na hipótese dos autos não restou minimamente demonstrada
a
existência de situação excepcional a respaldar a contratação d
a
apelad
a
nos termos dos contratos
temporários colacionados aos autos.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Nesse sentido, este Sodalício assentou que conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de professora, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso. 6. Fixadas tais premissas, verifico que os contratos temporários em questão foram firmados entre a administração pública municipal e a apelante para o exercício da função de professor, com início em fevereiro de 2002 e fim em dezembro de 2006, revelando-se nulos, pois não há indicação clara e expressa da necessidade temporária de excepcional interesse público que levou à indispensabilidade da contratação, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado.
7. Nessa esteira, o STF, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 8. No referido julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade daquela norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, em razão da não observância das regras do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do depósito do FGTS. 9. Por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97. 10. Declarada a nulidade dos contratos temporários pela não observância material dos requisitos do art. 37, CF, na forma do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 são devidos os valores referentes ao FGTS, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, definido pelo art. 1º, da Lei nº 20.910/32, conforme precedentes desta egrégia Primeira Câmara. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013090014591, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)
(grifei)

_____________

REMESSA NECESSÁRIA.
PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. -
Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal prática, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.

(...).

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 012140215687, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)
(grifei)

Nessa toada, é firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ao também analisar a questão, este Eg. Tribunal de Justiça editou os termos da Súmula nº 22, segundo a qual
“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Destarte, tal como reconhecido na sentença, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos firmados entre a Administração Pública e a apelada, por não atenderem aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, subsistindo, contudo, o direito da recorrida ao recebimento do FGTS, nos termos fixados na origem.

Superado o mérito do recurso, em sede de
remessa necessária
, verifico que o juízo de origem aplicou a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, e declarou prescritas as parcelas anteriores a 13/11/2014, adotando como marco a data de 13/11/2019, correspondente ao ajuizamento da petição inicial.

Ocorre que a data de ajuizamento da ação, conforme consta na autuação, é
0
8/
01/2020
. Aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, retroativamente a partir desta data, conclui-se que estão prescritas as pretensões relativas a parcelas vencidas antes de
08/01/2015
.

A sentença condenou o Município ao pagamento do FGTS referente ao período de 13/11/2014 a 13/05/2016. Contudo, em razão da prescrição, o marco inicial da condenação deve ser ajustado para 08/01/2015, razão pela qual reformo a sentença neste ponto, para decotar da condenação o período atingido pela prescrição, qual seja, de 13/11/2014 a 07/01/2015.

Por derradeiro, procedo à adequação dos consectários legais, devendo incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data de vencimento de cada prestação. Além disso, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de dezembro de 2021, o crédito deve sofrer correção pela Selic a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Em sede de
remessa necessária
,
reformo parcialmente
a r. sentença para (i) ajustar o marco inicial da condenação, decotando o período atingido pela prescrição, de modo que o pagamento dos depósitos de FGTS em favor da autora deverá abranger o período de
0
8
/
01/
2015 a 13/
05/
2016
; e (ii) consignar que sobre o montante da condenação incide juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data de vencimento de cada prestação, até a vigência da EC nº 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a taxa Selic.

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença.

Majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez